Tribunal: TJPA
Processo: 0000360-36.2007.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10489 - Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000360-36.2007.8.14.0094

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZ ANOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IAC N.º 1 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco da Amazônia S.A. contra decisão monocrática que, confirmada em Embargos de Declaração, negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que extinguiu a execução por prescrição intercorrente, em ação executiva ajuizada em 2007. O Agravante sustenta ausência de inércia, dificuldades logísticas, influência da pandemia, necessidade de intimação pessoal e falha do Judiciário, requerendo o prosseguimento da execução; a parte Agravada pugna pela manutenção da decisão e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve prescrição intercorrente diante da paralisação do processo por mais de dez anos;
(ii) estabelecer se seria necessária intimação pessoal do exequente para início da contagem do prazo prescricional;
(iii) verificar se o Agravante deve ser condenado ao pagamento de multa por manejo de recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o entendimento vinculante firmado no IAC n.º 1 do STJ (REsp 1.604.412/SC), segundo o qual, sob a vigência do CPC/1973, a suspensão do processo por ausência de bens é automática e, transcorrido um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, independentemente de intimação pessoal do credor.

Configura-se a prescrição intercorrente porque o processo permaneceu sem qualquer impulso útil do exequente por mais de dez anos (2010 a 2020), não havendo causa apta a suspender ou interromper o prazo prescricional.

Afasta-se a alegação de pandemia, pois a inércia teve início em 2010 e a prescrição já estava consumada muitos anos antes do início da crise sanitária.

Inexiste falha do Judiciário, porque competia exclusivamente ao credor promover diligências para satisfação do crédito, não havendo paralisação atribuível ao aparato judicial.

Justifica-se a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, pois o recurso contraria precedente vinculante sem apresentar distinção válida e reproduz argumentos já refutados, revelando caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente se configura quando o processo permanece sem impulso útil do exequente por período superior ao prazo prescricional, iniciando-se automaticamente sua contagem após um ano de suspensão, independentemente de intimação pessoal, nos termos do IAC n.º 1 do STJ.

Alegações de dificuldades logísticas, ausência de interessados na alienação ou pandemia não afastam a ocorrência da prescrição quando a inércia do credor perdura por longo período.

É devida a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno é manifestamente improcedente e manejado em afronta a precedente vinculante, caracterizando intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
1.021, §§ 2º e 4º; art. 921; CPC/1973; Lei 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC n.º 1 (REsp 1.604.412/SC); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000360-36.2007.8.14.0094

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. (BASA)

AGRAVADO: RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA MELO e ESPÓLIO DE VALMIR CABRAL DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 26012713 e confirmada nos Embargos de Declaração), que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de extinção da execução pela ocorrência da
prescrição intercorrente
.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta, em síntese:

A inexistência de inércia ou desídia, alegando que as dificuldades de localização do imóvel (distante 113 km da sede do patrono) e a ausência de interessados na alienação particular inviabilizaram o andamento.

A influência da pandemia de COVID-19 como fator de restrição.

A suposta falha do Judiciário em não impulsionar o feito ou intimar pessoalmente a parte antes de decretar a prescrição, alegando violação ao art. 921 do CPC.

Pugna pela reforma da decisão para que se determine o prosseguimento da execução.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou
Contrarrazões
, arguindo o acerto da decisão monocrática, reforçando que o processo permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos (de 2010 a 2020) sem movimentação útil do exequente. Pleiteia a manutenção da decisão e a condenação do agravante ao pagamento de multa por recurso protelatório.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço do Agravo Interno.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que rejeitou aclaratórios opostos contra a decisão monocrática que negou provimento ao apelo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, a decisão monocrática combatida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 2007.

A decisão monocrática ora agravada aplicou, com acerto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1 (REsp 1.604.412/SC)
, de caráter vinculante.

Revisitando os autos, verifica-se a seguinte cronologia fática incontroversa:

·

Em
09/07/2010
, houve despacho judicial autorizando a alienação por iniciativa particular, conforme requerido pelo Banco.

·

Desde então, o processo permaneceu paralisado, sem qualquer manifestação efetiva do exequente capaz de satisfazer o crédito ou localizar bens, até outubro de
2020
.

·

O lapso temporal de inércia ultrapassou
10 (dez) anos
.

O Agravante tenta justificar tal hiato alegando "dificuldades de acesso ao local" e "ausência de interessados". Tais argumentos, contudo, não possuem o condão de suspender o prazo prescricional indefinidamente. A execução não pode se eternizar à espera da boa vontade ou da conveniência administrativa do credor.

Sobre as teses levantadas, pontuo:

A) Da desnecessidade de intimação pessoal

O STJ, no julgamento do citado IAC nº 1, fixou a tese de que, sob a vigência do CPC/1973 (norma aplicável ao início do prazo suspensivo neste caso), a suspensão do processo por ausência de bens ou inércia do credor era automática, decorrido um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional,
independentemente de nova intimação
.

Vejamos a tese 1.3 do IAC 1:

"O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)."

Portanto, descabe a alegação de que o juízo deveria ter intimado pessoalmente o Banco para dar andamento antes de pronunciar a prescrição, uma vez que o processo já estava arquivado administrativamente (ou em "limbo" processual) por falta de impulso eficaz da parte interessada.

B) Da alegação de pandemia e culpa do Judiciário

O argumento da pandemia de SARS-CoV-2 é insustentável para justificar uma inércia que se iniciou em
2010
. A crise sanitária iniciou-se em março de 2020, momento em que a prescrição já havia, há muito, se consumado (considerando o prazo quinquenal ou trienal aplicável ao título, somado a 1 ano de suspensão, a prescrição ocorreu em meados de 2014 a 2016).

Igualmente, não há que se falar em falha do mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ), pois competia exclusivamente ao exequente promover as diligências para a expropriação do bem ou indicar outros meios de satisfação do crédito. A paralisia decorreu da inação do credor, não da máquina judiciária.

C) Da Multa por Recurso Protelatório

O Agravado requer a aplicação de multa. O § 4º do art. 1.021 do CPC prevê que, sendo o agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado condenará o agravante a pagar multa.

Considerando que o presente recurso desafia precedente vinculante do STJ (IAC nº 1) sem apresentar distinção (
distinguishing
) válida, e repete argumentos já exaustivamente refutados, evidenciando o caráter protelatório frente a uma inércia de uma década, entendo cabível a aplicação da sanção.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente.

Condeno o Agravante ao pagamento de multa de
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Agravada, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, dada a manifesta improcedência e o caráter protelatório do recurso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026